Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-76.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020496-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (RECORRENTE), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. VÍCIO DE QUALIDADE EM PRODUTO DE CONSTRUÇÃO. ARGAMASSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Votorantim Cimentos S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que condenou a agravante ao pagamento de R$ 53.666,90 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de vício de qualidade em argamassa utilizada na residência do autor, que ocasionou o desprendimento do material e a necessidade de refazimento integral da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os danos materiais restaram suficientemente comprovados, mesmo sem a apresentação de notas fiscais de todos os serviços executados; (ii) estabelecer se houve efetivo reconhecimento do defeito do produto pela fabricante; e (iii) determinar se a situação configura mero inadimplemento contratual ou enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma robusta a aquisição do produto, o vício de qualidade e os prejuízos suportados, mediante nota fiscal de compra, laudo de desconformidade emitido pela própria fabricante, relatório técnico elaborado por engenheira civil com base no SINAPI, registros fotográficos, comunicações com o SAC e comprovante de pagamento ao empreiteiro.

4.

O laudo técnico produzido pela própria empresa reconhece expressamente a desconformidade do lote fornecido, o que comprova o defeito do produto e afasta qualquer dúvida razoável quanto ao vício alegado.

5.

A responsabilidade do fabricante é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, elementos presentes no caso.

6.

A exigência de apresentação de notas fiscais de todos os serviços executados configura formalismo excessivo e desarrazoado, incompatível com os princípios da facilitação da defesa do consumidor e da reparação integral do dano, previstos no art. 6º, VI e VIII, do CDC.

7.

O caso ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois o vício comprometeu a estrutura e a funcionalidade da residência do consumidor, impondo o refazimento integral da obra e gerando transtornos intensos.

8.

A conduta da fornecedora, que reconhece o defeito e posteriormente encerra o protocolo sem efetivar o reembolso, viola a boa-fé objetiva e agrava o sofrimento do consumidor, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

9.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O laudo técnico emitido pelo próprio fabricante reconhecendo a desconformidade do lote é suficiente para comprovar o vício de qualidade do produto e atrair a responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do CDC. 2. É indevida a exigência de formalidades excessivas para comprovação de dano material quando o conjunto probatório demonstra de forma consistente o prejuízo suportado pelo consumidor. 3. O vício de produto que compromete a estrutura de imóvel residencial e impõe o refazimento da obra, aliado à inércia do fornecedor após reconhecer o defeito, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII, 12; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, N.U 1035997-70.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10/12/2025; TJMT, N.U 1010762-52.2023.8.11.0040, Vice-Presidência, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 21/10/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por Votorantim Cimentos S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 53.666,90 e danos morais no importe de R$ 5.000,00, em razão de vício de qualidade identificado em argamassa fornecida ao consumidor, utilizada na residência do autor, ocasionando severos prejuízos e impondo a necessidade de refazimento integral da obra.

No agravo, sustenta a reclamada, em síntese, que seria indispensável a apresentação de nota fiscal dos serviços realizados para comprovação do dano material; que o e-mail mencionado na decisão não significa reconhecimento do defeito do produto; e que os danos morais seriam indevidos por se tratar de mero descumprimento contratual, sem demonstração de dor, humilhação ou abalo psicológico relevante.

Em contrarrazões, a Agravada requer a manutenção da decisão.

É o relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Diversamente do que pretende fazer crer a Agravante, o Agravado demonstrou de forma robusta os danos materiais decorrentes do vício de qualidade do produto, tendo instruído a inicial com vasta documentação que evidencia a aquisição da argamassa, a constatação do defeito e os custos necessários para recomposição do imóvel afetado.

Consta dos autos, por exemplo,
nota fiscal de aquisição da argamassa
(ID 308161383), comprovando a compra de 100 sacos do produto “Votomassa AC I”;
laudo de desconformidade emitido pela própria Votorantim
(ID 308161384), reconhecendo expressamente o defeito de fabricação do lote;
relatório técnico descritivo elaborado por engenheira civil
(ID 308161385), contendo memorial de serviços e orçamentos detalhados com base no SINAPI; bem como fotografias e vídeos (IDs 308161386 a 308161389) demonstrando o desprendimento do material e a necessidade de refazimento do piso. Também foram juntados e-mails e comunicações mantidas com o SAC da empresa (IDs 308161390 a 308161394), conversas e prints com o técnico responsável pela vistoria in loco (IDs 308161395 a 308161398), além do recibo de pagamento ao empreiteiro encarregado da reconstrução (ID 308161382), comprovando o efetivo desembolso do valor correspondente à obra.

Diante desse acervo documental, mostra-se plenamente demonstrado o nexo causal entre o defeito do produto e o prejuízo suportado pelo consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva do fabricante, nos termos do
art. 12 do Código de Defesa do Consumidor
, sendo inviável qualquer tentativa de afastamento do dever de indenizar.

A exigência defendida pela agravante traduz postura excessivamente formalista e, na prática, procura obstar o direito à reparação integral do dano sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO
OCULTO. VEÍCULO SEMINOVO. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela concessionária e pela empresa de garantia estendida contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.582,41 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais. A condenação decorre de
vício
oculto (consumo excessivo de óleo) em veículo seminovo, que culminou no travamento do motor durante o período de garantia contratual, cuja cobertura foi negada por suposto descumprimento de formalidades na comprovação da manutenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) se a necessidade de apurar a origem do defeito em veículo torna a causa complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) se a concessionária e a empresa de garantia estendida respondem solidariamente pelo
vício
do
produto
; (iii) se a cláusula que exige formalidades específicas (placa e quilometragem) nas notas fiscais de manutenção para validar a garantia é abusiva; (iv) se a negativa de cobertura, baseada em tal cláusula, configura ato ilícito; (v) se a privação do uso de veículo de trabalho configura dano moral; e (vi) se o valor arbitrado para a indenização é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial se mantém, pois a prova documental é suficiente para a análise do caso, sendo desnecessária perícia complexa, notadamente porque o veículo já foi reparado. A concessionária que vende o bem e intermedia a contratação da garantia estendida integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente com a empresa garantidora pelos danos causados ao consumidor.
4. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a cláusula que impõe formalismo excessivo para a comprovação da manutenção periódica, sobretudo quando o consumidor demonstra, por outros meios, seu zelo com o veículo. A negativa de cobertura baseada em tal cláusula constitui falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar os danos materiais devidamente comprovados.
5. A privação do uso de veículo utilizado como instrumento de trabalho, somada ao tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente (desvio produtivo), ultrapassa o transtorno cotidiano e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos não providos.
Tese de julgamento: 1. A concessionária que comercializa veículo usado e a empresa que oferece a garantia estendida no mesmo ato negocial integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos
vícios
do
produto
. 2. É abusiva a cláusula de contrato de garantia estendida que nega cobertura com base em formalidades excessivas não atendidas nos comprovantes de manutenção, quando o consumidor demonstra por outros meios o zelo com o bem e a existência de
vício
oculto. 3. A privação do uso de veículo essencial à atividade profissional do consumidor, decorrente de
vício
oculto e de negativa indevida de cobertura em garantia, configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 12, 14, 18, 25, § 1º, 26, § 3º, 27 e 51, IV; Lei nº 9.099/95, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 070XXXX5920208070016, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, j. 09/03/2021; Turma Recursal do TJMT, N.U 1025504-67.2021.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 27/06/2025.
(N.U 1035997-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).”

A legislação consumerista privilegia a efetiva recomposição do dano e assegura a facilitação da defesa do consumidor, nos termos do
art. 6º, VI e VIII, do CDC
, não sendo razoável que, mesmo diante de prova técnica, documental e audiovisual contundente, se imponha ao consumidor exigência burocrática desproporcional para afastar responsabilidade já suficientemente demonstrada.

Também não merece prosperas a tentativa da agravante de desconstituir o reconhecimento do vício do produto em questão, sustentando que o e-mail citado (IDs 308161390 a 308161394), não representaria confissão. Entretanto, no caso concreto, não se trata de mera comunicação isolada ou de documento unilateral produzido pelo consumidor, mas sim de
laudo técnico elaborado pela própria fabricante
, reconhecendo expressamente a desconformidade do lote fornecido. Tal elemento probatório, por si só, revela-se suficiente para afastar qualquer dúvida razoável acerca da existência do vício do produto, especialmente quando corroborado pelos demais documentos, fotografias e relatórios juntados aos autos.

Quanto aos danos morais, igualmente não merece acolhida a alegação de que se estaria diante de simples descumprimento contratual.

Embora seja verdade que, em regra, o inadimplemento por si só não gera dano moral, o caso em julgamento extrapola, com larga margem, os limites do mero aborrecimento cotidiano. Aqui não se discute atraso pontual ou falha trivial, mas sim a utilização de produto defeituoso em obra residencial, comprometendo diretamente a estrutura e a funcionalidade do imóvel do consumidor, impondo-lhe transtornos intensos e desgaste emocional evidente.

Ressai dos autos que o autor buscou por diversas vezes resolver a questão administrativamente, mantendo contato com o SAC e encaminhando a documentação solicitada, além de ter recebido visita técnica para validação do defeito. Ainda assim, a empresa, mesmo após reconhecer o problema, permaneceu inerte e encerrou o protocolo, negando o reembolso prometido sob justificativas meramente formais. Tal conduta evidencia falha grave na prestação do serviço e manifesta violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, agravando o sofrimento do consumidor e prolongando indevidamente o impasse.

A frustração decorrente de ver sua residência comprometida, a necessidade de refazer obra já concluída e o descaso demonstrado pela fornecedora configuram situação apta a ensejar dano moral indenizável. É fato notório e de conhecimento universal que o refazimento de uma obra representa situação de profundo desgaste, transtorno e abalo emocional, pois atinge diretamente a esfera íntima do indivíduo, sua tranquilidade, sua segurança e a expectativa legítima de usufruir do próprio lar com dignidade.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO REINCIDENTE NA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DE RESTITUIÇÃO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por fabricante de veículo automotor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória
cumulada
com
indenização
por
danos

morais
e materiais, condenando-a, solidariamente com a concessionária, à restituição do valor do bem conforme a Tabela FIPE vigente na data da devolução e ao pagamento de
indenização

moral
de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; e (ii) examinar a configuração do
vício
de qualidade do
produto
, a
responsabilidade
solidária das fornecedoras e a adequação dos valores fixados a título de restituição e
dano

moral
.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, entende suficientes os elementos documentais para o julgamento da causa.
4. As ordens de serviço e documentos técnicos emitidos pela própria concessionária demonstram que o veículo apresentou falhas recorrentes na transmissão, mesmo após substituições, evidenciando
vício
persistente de qualidade.
5. A relação de consumo atrai a incidência do CDC, impondo a
responsabilidade
solidária da fabricante e da concessionária pelos
vícios
do
produto
.
6. A restituição do valor do bem com base na Tabela FIPE vigente à data da devolução observa o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e reflete critério de equidade diante do uso prolongado do veículo.
7. A reiteração de defeitos graves em veículo novo e a ineficácia das tentativas de reparo configuram
dano

moral
indenizável, por violação à legítima expectativa do consumidor, sendo adequado o quantum fixado em R$ 10.000,00.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os documentos constantes dos autos bastam para o deslinde da causa. 2. Persistindo
vícios
de qualidade em veículo novo, sem solução definitiva em prazo razoável, é devida a restituição do valor conforme a Tabela FIPE e a
indenização
por
dano

moral
decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor.”
(N.U 1010762-52.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).”

Portanto, entendo que restou suficiente demonstrado pelo consumidor, o defeito no produto, a conduta inerte da empresa, somada à gravidade do defeito e aos prejuízos gerados, fatos esses que ultrapassam de forma evidente os limites do dissabor ordinário, configurando violação relevante aos direitos da personalidade.

O valor fixado a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00
, mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e moderação, bem como ao caráter pedagógico da condenação, não comportando redução.

Diante disso, inexistindo qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, verifica-se que o presente agravo interno é manifestamente infundado e ostenta nítido caráter protelatório, à vista do conjunto fático-probatório que informa e ilumina os autos. Em razão disso, impõe-se a aplicação da multa prevista no referido dispositivo legal, a qual fixo em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026